Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706120-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO PRO-EDUCACAO E SAUDE IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante requer desistência do Mandado de Segurança (ID 24467650). A parte autora poderá desistir da ação até a sentença, e, no caso, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 530) e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de mandado de segurança, desnecessário o consentimento da parte contrária. Nesse sentido, destaco: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, ( ) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 669367 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso Especial provido (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). Assim, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 23654694), homologo o pedido de desistência do mandado de segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais, se houver, pela parte impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal 12.016/2009. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora